Tribunal: STF
Processo: RE 1425600
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO DE JANEIRO – UERJ. ADICIONAL NOTURNO. EXTENSÃO DE DIREITOS SOCIAIS A SERVIDORES PÚBLICOS. NECESSIDADE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. VANTAGEM PECUNIÁRIA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE N. 37 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. ADICIONAL NOTURNO DE TÉCNICOS DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PEDRO ERNESTO, DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (UERJ). INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 213 DO STJ, IN VERBIS: ‘É DEVIDO O ADICIONAL DE SERVIÇO NOTURNO, AINDA QUE SUJEITO O EMPREGADO AO REGIME DE REVEZAMENTO’. NORMAS INSTITUIDORAS DE DIREITOS SOCIAIS QUE DEVEM SER CONSIDERADAS DE EFICÁCIA PLENA. O FATO DE INEXISTIR LEGISLAÇÃO ESTADUAL DISCIPLINANDO O ADICIONAL NOTURNO, NÃO INVIABILIZA O RECONHECIMENTO DO DIREITO DOS AUTORES, JÁ QUE NÃO SE PODE ADMITIR QUE A OMISSÃO LEGISLATIVA TORNE INAPLICÁVEL DIREITOS SOCIAIS DOS AUTORES. O VALOR DO ADICIONAL NOTURNO DEVE SER CALCULADO SOBRE O VENCIMENTO-BASE DO SERVIDOR. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DO STJ. SENTENÇA PRESTIGIADA. RECURSO IMPROVIDO” (fl. 1, e-doc. 19).



    Os embargos declaratórios opostos foram providos “unicamente para alterar o acórdão, de forma que o adicional noturno, no percentual de 20% (vinte por cento) incida somente sobre as horas efetivamente trabalhadas no período noturno, entre as 22 horas e 5 horas da manhã” (e-doc. 24).



    2. No recurso extraordinário, a recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, o caput do art. 37, o § 3º do art. 39, a al. c do inc. II do § 1º do art. 61 e o § 1º do art. 169 da Constituição da República, e a Súmula Vinculante n. 37 do Supremo Tribunal Federal, ao argumento de que não haveria previsão legal para extensão do adicional noturno ao servidor público agravado (e-doc. 27).



    Assevera que, “em razão de expresso comando constitucional (art. 37, caput), a atuação da Administração Pública rege-se pelo Princípio da Legalidade e, em matéria de concessão de vantagens a servidores públicos, isso se traduz na exigência de existência prévia tanto de lei específica de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo (art. 61, §1º, II, c), como de previsão na lei orçamentária anual e autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias” (fl. 12, e-doc. 27).



    Pede “seja admitido e provido o presente recurso, por violação aos artigos 2º, 37, caput, 39, §3º, 61, §1º, II, ‘c’, e 169, § 1º, da CRFB e à Súmula Vinculante nº 37, para afastar a condenação imposta à Universidade quanto ao pagamento de adicional noturno aos Recorridos” (fls. 18-19, e-doc. 27).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica assiste à recorrente. 



    6. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:



    “Como se pode depreender dos documentos juntados aos autos - fls. 23 e seguintes – restou cabalmente comprovado que os Apelados exercem atividades profissionais no período noturno. A primeira Autora desde março de 2016, e o segundo Autor, desde março de 2001. (...) O fato de inexistir legislação estadual disciplinando o adicional noturno, não inviabiliza o reconhecimento do direito dos Autores, já que não se pode admitir que a omissão legislativa torne inaplicável direitos sociais dos Autores: (...)” (fl. 3, e-doc. 19 - grifos nossos)



    Este Supremo Tribunal assentou caber à legislação infraconstitucional, com observância das normas de competência de cada ente federado, a disciplina da extensão aos servidores públicos civis dos direitos sociais estabelecidos no art. 7º da Constituição da República. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO DE JANEIRO – UERJ. ADICIONAL NOTURNO. EXTENSÃO DE DIREITOS SOCIAIS A SERVIDORES PÚBLICOS. NECESSIDADE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.308.791-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL NOTURNO. NECESSIDADE DE LEI QUE REGULAMENTE A MATÉRIA. PRECEDENTES. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) orienta-se no sentido de que cabe à legislação infraconstitucional, com observância das regras de competência de cada ente federado, a disciplina da extensão aos servidores públicos civis dos direitos sociais estabelecidos no art. 7º do Texto Constitucional. Precedentes. 2. A Súmula Vinculante 37 veda ao Poder Judiciário a majoração de vencimentos de servidores públicos, com base no princípio da isonomia. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Com a ressalva do deferimento da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 630.918-AgR-segundo, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12.4.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. ADICIONAL NOTURNO. AUSÊNCIA DE LEI REGULAMENTADORA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, cabe à legislação infraconstitucional, com observância das regras de competência de cada ente federado, a disciplina da extensão aos servidores públicos civis dos direitos sociais estabelecidos no art. 7° da Carta Magna. II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.337.041-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 16.9.2021).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADICIONAL NOTURNO. ART. 7º, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DIREITO SOCIAL EXTENSIVO AOS SERVIDORES PÚBLICOS NA FORMA DO ART. 39, § 3º, DA LEI MAIOR. PAGAMENTO CONDICIONADO À PRÉVIA EXISTÊNCIA DE LEI ESTADUAL. 1. Cabe à lei, observadas as regras de competência de cada ente federado, disciplinar a extensão dos direitos sociais (CF, art. 7º) considerados os servidores públicos, de modo que o pagamento de adicional noturno é condicionado à prévia existência de norma local a assegurar essa pretensão. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido” (RE n. 1.312.400-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 8.4.2022).



    7. Este Supremo Tribunal também firmou jurisprudência no sentido de não caber ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, conceder vantagem remuneratória, sem previsão legal, a servidores públicos sob o fundamento de isonomia (Súmula n. 339 do Supremo Tribunal Federal). Essa orientação foi reiterada no julgamento do mérito do Recurso Extraordinário n. 592.317, Tema 315 da repercussão geral, Relator o Ministro Gilmar Mendes, e reafirmada com a edição da Súmula Vinculante n. 37. Assim, por exemplo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL. LEI Nº 10.698/03. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA VINCULANTE N. 37. TEMA 1.061 DA REPERCUSSÃO GERAL. SUPERAÇÃO DO TEMA 719. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS” (ARE n. 1.280.709-AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.2.2021).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCURADOR DA FAZENDA NACIONAL. EXERCÍCIO DE FUNÇÃO COMISSIONADA. EQUIPARAÇÃO DO VALOR DA FUNÇÃO COM INTEGRANTE DA CARREIRA DE ADVOGADO DA UNIÃO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 37. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 39, §§ 1º E 4º, I, 131 E 135 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal no sentido de que ‘Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia’. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.324.405-ED-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 22.10.2021).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONCESSÃO DE ABONOS SALARIAIS. REVISÃO GERAL ANUAL. INOCORRÊNCIA. CONCESSÃO DE REAJUSTE SALARIAL COM BASE NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. VEDAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 37. PRECEDENTES. 1. Ao Poder Judiciário é vedado conceder reajuste de vencimentos a servidores públicos com fundamento no princípio da isonomia, conforme sólida jurisprudência desta Corte, consolidada na Súmula Vinculante 37. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.051.487-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.5.2018).



    O acordão recorrido divergiu dessa orientação jurisprudencial. 



     



    8. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para cassar o acórdão recorrido e determinar a remessa dos autos ao Tribunal de origem para, observada a jurisprudência deste Supremo Tribunal, decidir como de direito. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora